Tribunal: STF
Processo: AC 559
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - AGRAVO - EFICÁCIA
 SUSPENSIVA ATIVA - CONCURSO PÚBLICO - VÍCIO - NOMEAÇÃO DOS
CANDIDATOS. A relevância da articulação em torno da quebra da
isonomia - favorecendo-se prestadores de serviços do próprio órgão
no qual existentes as vagas - e o risco de se manter a seqüência do
concurso, com a nomeação dos aprovados e beneficiados com o
tratamento preferencial, respaldam o implemento de eficácia
suspensiva ativa ao agravo interposto com a finalidade de imprimir
trânsito ao recurso extraordinário, impedindo-se as nomeações